Tribunal: STF
Processo: Rcl 94570
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Estado da Bahia em face de acórdão proferido pelo Juízo da 20ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA (Processo 8022208-13.2026.8.05.0001), que teria, em tese, negado vigência ao entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O presente caso originou-se de ação judicial ajuizada por beneficiário do PLANSERV – Plano de Saúde dos Servidores Públicos Civis do Estado da Bahia, gerido pelo Estado da Bahia, pleiteando o fornecimento de medicamento que não integra o rol de procedimentos e medicamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o MM. Juízo da 20ª Vara Cível de Salvador proferiu decisão interlocutória determinando ao PLANSERV o custeio do medicamento pleiteado, sem que estivessem presentes e verificados os requisitos indispensáveis fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265/DF, a saber:
a) laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, demonstrando a necessidade do tratamento e a superioridade do medicamento pleiteado em relação àqueles disponíveis no rol da ANS;
b) evidência científica sobre a eficácia e segurança do medicamento, reconhecida por medicina baseada em evidências;
c) aprovação do medicamento pelo órgão competente (ANVISA);
d) ausência de substituto terapêutico incluído no rol da ANS; e
e) manutenção do equilíbrio atuarial e financeiro da operadora.
[...]
A ausência de ensaio clínico randomizado, revisão sistemática ou metanálise de alto nível, exigência expressa e inequívoca da tese vinculante do STF, constitui, por si so, fundamento suficiente para afastar a condenação do PLANSERV ao custeio do tratamento.
[...]
O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS contempla, para o tratamento da Leucemia Linfoblástica Aguda, diversas alternativas terapêuticas, incluindo: (i) esquemas de quimioterapia sistêmica intensiva; (ii) imunoterapia; e (iii) transplante de medula óssea autológico e alogênico, conforme diretrizes de utilização estabelecidas.
[...]
A parte autora apresentou histórico de tratamentos prévios, porém a simples realização de protocolos quimioterápicos anteriores não equivale a demonstração de esgotamento de todas as alternativas previstas no Rol da ANS, especialmente o transplante de medula óssea, que constitui opção terapêutica formalmente disponível para o caso clinico em questão.“
[...]
O tisagenlecleucel (Kymriah(R)) não está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. A Agência Nacional de Saúde Suplementar classificou as terapias CAR-T como terapias avançadas, diferenciando-as dos medicamentos convencionais e expressamente afastando a incidência automática das regras gerais de cobertura obrigatória.
Igualmente relevante e o fato de que não há proposta formal de atualização do Rol (PAR) em análise perante a ANS referente a incorporação desta tecnologia, o que afasta, inclusive, a hipótese de mora regulatória que poderia, em tese, justificar intervenção judicial.
O PLANSERV possui cobertura para tratamento oncológico conforme rol próprio de medicamentos, procedimentos e eventos em saúde, não contemplando o tisagenlecleucel. A ausência de cobertura não e omissão injustificada, mas decorrência direta da não incorporação da tecnologia pelos órgãos regulatórios competentes - CONITEC e ANS - que realizaram análise técnica específica sobre o tema.”

Ao final, requer ”a procedência da presente Reclamação Constitucional, com a cassação da decisão reclamada, determinando-se ao Juízo de origem que profira novo decisum em estrita observância à tese vinculante fixada pelo STF no julgamento da ADI 7.265/DF, verificando o preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão de cobertura de medicamento fora do rol da ANS”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de controle invocado é o entendimento firmado pela CORTE no julgamento da ADI 7.265, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, em que se conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei 9.656/1998, incluído pela Lei 14.454/2022, nos termos da seguinte Tese:
“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: (a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; (c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”. 

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pela parte beneficiária, diagnosticada com “Leucemia Linfoide Aguda B de Alto Risco de Recaída”, na qual se pretende “o imediato fornecimento do medicamento Tisagenlecleucel (Kymriah®) a ser realizado em regime de internação hospitalar”.
O Juízo reclamado concedeu o pedido de tutela de urgência para determinar que “o réu providencie o FORNECIMENTO e LIBERAÇÃO da terapia celular avançada com o medicamento Tisagenlecleucel (Kymriah®), a ser realizada em regime de internação hospitalar no Hospital São Rafael, incluindo medicamentos, insumos hospitalares, honorários médicos, exames, procedimentos preparatórios, acompanhamento multidisciplinar contínuo, suporte intensivo, tratamento de eventuais intercorrências clínicas e todos os cuidados necessários no período pós-tratamento, conforme relatório médico juntado aos autos”, pelos seguintes fundamentos:

“No caso em tela, foi requerido parecer pelo NATJUS, e o mesmo concluiu que "... HÁ ELEMENTOS técnicos suficientes para sustentar a indicação de TISAGENLECLEUCEL (KYMRIAH), no presente caso". O parecer técnico salienta, ainda, que o medicamento possui registro sanitário na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para tratamento de pacientes pediátricos e adultos jovens com LLA-B recidivada ou refratária. Além disso, as evidências científicas demonstram benefício clínico relevante em pacientes com múltiplas recaídas ou doença refratária, cenário em que as opções terapêuticas convencionais são limitadas.
Desta forma, a probabilidade do direito pleiteado se manifesta através da documentação apresentada pela parte autora, a qual junta, initio litis, relatórios médicos atestando a imprescindibilidade da acionante se submeter ao tratamento prescrito pelo profissional médico que a acompanha, fundamental para garantia de sua saúde e integridade física, bem como parecer favorável pelo NATJUS.
Quanto ao perigo de dano, in casu, o fundado receio de ineficácia do provimento se consubstancia nos relatórios médicos acostados aos autos que atestam a necessidade da utilização do medicamento Tisagenlecleucel (Kymriah®) para se buscar o tratamento adequado à sua enfermidade, sob pena de ver-se o agravamento do quadro de saúde da parte autora, em virtude da segunda recidiva da leucemia com infiltração liquórica. O próprio parecer do NATJUS, embora não classifique o caso como urgência/emergência estrita, recomenda que a demanda seja apreciada com brevidade, a fim de evitar agravamento do quadro clínico e comprometimento das possibilidades terapêuticas.
Em sede de cognição sumária, verifica-se que a parte autora se encontra numa condição de saúde delicada, que de certo não se ajusta à inafastável demora no julgamento da lide. A criança de apenas 6 (seis) anos de idade não pode aguardar a tramitação ordinária do processo diante do risco de progressão da doença, que pode levar a um desfecho desfavorável.” (eDoc. 3, fls. 2-3)

Logo, se vê que o Juízo reclamado, em juízo de cognição sumária e diante dos elementos probatórios apresentados nos autos, entendeu estarem preenchidos os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. Assim, para rever tal conclusão, seria necessário o reexame da matéria fático probatória, o que encontra óbice na jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que “a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas” (RCL 53.076 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/06/2022).
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente